Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711184-91.2024.8.07.0003 RECORRENTE: IVAN DIAS MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO MINUCIOSAMENTE RELATADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. APRESENTAÇÃO DA RES FURTIVA. PROVA ORAL JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS, DIVISÃO DE TAREFAS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inequivocamente comprovada, pela minuciosa prova oral colhida em Juízo, a realização de reconhecimento pessoal perante a autoridade policial de um dos réus, com fiel atendimento ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente quando reforçada pelo comparecimento do corréu na Delegacia, sobrinho do reconhecido, com um dos objetos subtraídos em sua posse e confessando o crime, a ausência de auto pormenorizado do ato revela-se mera irregularidade devidamente sanada pelos demais elementos dos autos. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o acervo probatório dos autos comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de quatro agentes, todos em unidade de desígnios, divisão de tarefas e comunhão de esforços, em que todos encararam a vítima, incutindo-lhe intenso temor, até que dois a abordaram, subtraindo seus bens, enquanto os dois remanescentes mantiveram-se próximos durante o desenrolar dos fatos, não havendo que se falar, nesse contexto, em desclassificação para o crime de furto, participação de menor importância, ou mesmo arrependimento posterior. 3. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal do insurgente, porquanto ausente termo pormenorizado, razão pela qual pugna pela absolvição, uma vez que os demais elementos probatórios seriam insuficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) conquanto a Defesa aponte não haver prova do reconhecimento havido, cumpre destacar, inicialmente, que a prova testemunhal colhida em Juízo, em compasso com as declarações prestadas perante a autoridade policial, evidencia a total observância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal (ID 71508100 - Pág. 6). Logo, o cenário comprovado evidencia unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, com os quatro agentes observando a vítima escolhida, prosseguindo para a realização da abordagem por dois deles, por meio de violência e grave ameaça, enquanto os dois restantes aguardavam próximos aos comparsas, todos em ação coordenada e igualmente relevante (ID 71508100 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024